Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Fraude. Falsa venda de imóveis. Contrato de consórcio. Dano moral. Existente. Indenização. Redução.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de consórcio e condenar os réus, em solidariedade a restituírem à autora a quantia de R$ 6.666,35, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade dos apelantes pelos danos morais sofridos pela apelada em decorrência de fraude contratual, bem como a proporcionalidade da quantia fixada a título de compensação.
III. Razões De Decidir
3. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral; é necessário um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. Na hipótese, restou evidenciado que a apelada foi submetida a situação de desgaste e aborrecimentos que ultrapassam os limites do mero dissabor do cotidiano, pois se viu enganada e privada dos poucos recursos de que dispunha após o golpe praticado pelos réus.
5. A fixação da quantia devida a título de reparação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas e a natureza e extensão do dano.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por fraude em contrato gera direito à reparação por danos morais, cujo valor deve ser fixado com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade”